Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH. DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE). REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NOTA TÉCNICA DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. DESFAVORÁVEL. TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. NÃO ESGOTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
2. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. A nota técnica da NATJUS náo foi favorável à demanda; concluiu que há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e que não foram esgotadas no tratamento da autora.
5. O dever do Estado de garantir o direito à saúde não implica a obrigação de fornecer todo e qualquer tratamento, sem análise do custo-benefício nem prévia tentativa de realizar os tratamentos já disponíveis pelo Poder Público, sob pena de impactar negativamente no direito à saúde dos demais usuários.
6. O Estado não deve ser obrigado a fornecer medicamento de alto custo (aproximadamente R$ 450,00 – R$ 500,00 por caixa com 28 comprimidos), com pouca variação dos estudos clínicos que respaldam o uso do fármaco requerido, não recomendação pela CONITEC de incorporação do medicamento e a possibilidade de tratamento alternativo fornecido pelo SUS.
7. Recurso conhecido e desprovido.